Tribunal: TJSP
Processo: 1021615-93.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Os embargos de declaração devem observar os lindes traçados no art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do NCPC – Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Vedação – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021615-93.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALEX FREITAS DOMINGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021615-93.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
2
VOTO No: 35895
EDCL.No: 1021615-93.2018.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : ALEX FREITAS DOMINGUES
EBDA. : IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRADIÇÃO Os
embargos de declaração devem observar os lindes traçados no art.
535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do NCPC Hipótese em que o
embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria

Vedação Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes
Embargos de declaração rejeitados.”
Embargos de declaração tempestivamente opostos
em face do v. acórdão de fls. 192/197, que, por votação
unânime, deu parcial provimento ao apelo.
Sustenta que há contradição no v. acórdão.
Aduz não ser aplicável ao caso a Súmula no 385 do STJ, uma
vez que a negativação preexistente já foi baixada. Alega que
os
danos
morais
restaram
caracterizados,
devendo
ser
arbitrada indenização em favor do embargante. Requer o
acolhimento dos embargos (fls. 01/04 do apenso).
É o relatório.
Não há vícios no v. acórdão.
A alegada contradição inexiste no v. aresto.
A existência de julgados deste Tribunal de
Justiça
e
do
STJ
em sentido
diverso não
vincula o
entendimento deste Julgador, bem como da 24a Câmara de
Direito Privado, da qual faz parte.
Assim: “A contradição que autoriza os embargos
de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ-
4a T., REsp 218.528- EDcl, Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02,DJU
22.4.02), conforme nota de rodapé 14b, do art. 535, CPC, 46a
ed., Theotônio Negrão.
Toda a matéria, bem como todos os dispositivos
legais
mencionados
foram
apreciados,
ainda
que
implicitamente, pelo v. acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021615-93.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
3
O decisum é claro no sentido de afirmar que:
“Indevida, contudo, qualquer indenização por parte da ré, nos
exatos termos do entendimento sumulado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que, ainda que ilegítima a
inscrição, a existência de anteriores negativações legítimas
implica na ausência de dano moral. Neste sentido, a Súmula no
385 do STJ, que assim dispõe: 'Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por
dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado
o direito ao cancelamento'. Neste ponto, esclareça-se que,
tendo em vista o entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça sobre a questão no REsp no 1386424/MG, relatado
pela eminente Ministra Maria Isabel Gallotti e julgado em
27/04/2016, recurso este que seguiu o rito dos recursos
repetitivos previsto no art. 543-C do CPC/1973, atual art.
1.036 do NCPC, revê este Desembargador seu posicionamento,
passando a aplicar, em casos como o dos autos, o enunciado da
Súmula no 385 do STJ (...) Na espécie, vê-se do documento de
fls. 25, que a restrição objeto da presente ação foi incluída
nos órgãos de proteção ao crédito em 05/06/2016; o autor,
contudo, possuía legítima anotação preexistente, referente a
contrato com o Banco Bradesco S/A, inserida em 30/08/2012
(fls. 67). Referida anotação preexistente é legítima, sendo
bastante para obstar a concessão de indenização por danos
morais. De tal sorte, ainda que considerada indevida a
inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes,
pelo débito junto à ré, a indenização por eventual dano moral
não é devida, tendo em vista o teor da mencionada Súmula no
385 do STJ. (...) De tal sorte, não são devidos os danos
morais pretendidos, tendo em vista a existência de anotação
anterior legítima no prontuário do autor junto ao SPC/Serasa,
sem notícia de questionamento, adotado o entendimento da
Súmula no 385 do STJ. Existente restrição creditícia regular
à época, inviável reconhecer a ocorrência de danos morais
pelo mesmo fato.” (fls. 195/196).
Pretende o embargante, em verdade, sob as
vestes da contradição, que os embargos sejam acolhidos com
efeitos infringentes, sem observar os lindes traçados no art.
535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do NCPC (obscuridade,
contradição e omissão). A verdadeira intenção é, portanto, o
reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Pretende o embargante a alteração do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021615-93.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
4
O inconformismo do recorrente, contudo, não pode ser
veiculado por meio de embargos de declaração.
Sendo o reexame da matéria a verdadeira
pretensão do embargante, e não a apreciação de eventual
omissão, contradição ou obscuridade, a hipótese é de rejeição
dos embargos opostos.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator